Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0703130-11.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELACÃO CÍVEL Apelante(s): JORGE LUÍS RODRIGUES Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E C I S Ã O ======= Cuida-se de apelação cível (ID 71106025, págs. 1-25) interposta por JORGE LUÍS RODRIGUES, autor na origem, contra sentença (ID 71106015, complementada pelo ID 71106021, que rejeitou os aclaratórios) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, referentes a apontado saldo do PASEP, em razão da ausência de emenda à inicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e 321, parágrafo único, do CPC. A sentença considerou que a parte autora não promoveu a emenda no prazo a ela deferido, deixando de juntar o extrato completo da conta PASEP fornecido pelo Banco do Brasil, ora apelado, documento essencial à propositura da lide, apto a demonstrar as movimentações contábeis havidas na conta e esclarecer a data de saque, essencial para a contagem do prazo prescricional. O Superior Tribunal de Justiça assentou nos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia objeto do Tema 1.150, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, que o Banco do Brasil ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação em que o participante discorda do valor que lhe fora disponibilizado em sua conta individual, sob os fundamentos de falha na prestação do serviço na gestão da conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, diante da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Por sua vez, a Súmula 42 do STJ, reconhece a competência desta justiça, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Conforme orientação da Corte Superior de Justiça (Tema 1.150), aplica-se à pretensão ressarcitória o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, tem ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. Nesse sentido, à luz do art. 932, I, do CPC, que confere poderes ao Relator, (I) de dirigir e ordenar o processo no Tribunal, inclusive em relação à prova; e em atenção ao disposto no art. 6o, CPC, no sentido de que todos devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva; em prestígio à verdade real e efetividade da prestação jurisdicional, BAIXO OS AUTOS EM DILIGÊNCIA DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível para oficiar ao Banco apelado para apresentar, em até 30 dias, o extrato de contas detalhado do PASEP do ora apelante, extrato analítico e completo, inclusive informando se houve saques do PASEP, eis que serão observados tais registros na solução do caso, à luz do alegado pelo ora recorrente nessa instância Revisora. Transcorrido o prazo, voltem à conclusão para análise. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator